Tribunal: STF
Processo: ARE 1487322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA. NULIDADE DA DISPENSA. CARÁTER DISCRIMINATÓRIO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. Diversamente da conclusão adotada pelo Regional, a dependência química constitui doença de natureza grave e estigmatizante, a justificar a aplicação da Súmula nº 443 desta Corte no tocante à presunção do caráter discriminatório da dispensa, a qual milita em favor do empregado. No caso dos autos, restou incontroverso que o reclamante é portador de dependência química por longo período e sem recuperação, sendo esse fato conhecido pela empregadora. Dessa forma, embora a referida presunção seja meramente relativa, incumbia à reclamada comprovar a inexistência do caráter discriminatório da dispensa, o que não restou evidenciado. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 41, §1º e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Restou assentado pelo Regional, ainda, que "o autor apresenta quadro de dependência de múltiplas drogas, com várias recaídas e internações, sendo certo que, no momento do exame clínico, estava em uso ativo de substância, tendo negado que se utiliza de tratamento médico naquele momento. Segundo o laudo, a dependência teve início aos 17 (dezessete) anos e até a época da diligência não houve melhora (2016)". 



    Indene de dúvidas, portanto, a gravidade da moléstia que acomete o reclamante por longo período de tempo e sem efetiva recuperação. Outrossim, constitui fato notório que a dependência química, mesmo nos dias atuais, ainda sofre grande repulsa social, sendo evidente o seu caráter estigmatizante, a justificar a aplicação do entendimento sufragado pela Súmula nº 443 desta Corte no caso concreto. Eis o teor do referido verbete, in verbis: 



    DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.



    [...]



    Outrossim, embora a presunção do caráter discriminatório seja meramente relativa, não há nenhum elemento nos autos capaz de afastá-la, na medida em que restou incontroverso que o reclamante é portador de dependência química por longos anos, sem melhora, e, inclusive, "a empregadora proporcionou tratamento e incluiu-o no programa PARE - Programa de Atendimento e Recuperação de Empregado", razão pela qual tinha pleno conhecimento da moléstia.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente